Tribunal: CARF
Processo: 10980.916477/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916477/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.695 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
CLAUDIO DE ANDRADE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PER/DCOMP.
RESSARCIMENTO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
ALTERAÇÃO
DO
PEDIDO.
INOVAÇÃO
PROCESSUAL
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada
circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do PER/DCOMP após ciência do Despacho
Decisório, para alteração dos elementos do direito creditório, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/32) interposto por CLAUDIO DE
ANDRADE AGUIAR contra o Acórdão no. 08-33.283 (e-fls. 20/24) proferido pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916477/2010-56
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916477/2010-56

O sujeito passivo tinha apurado e recolhido no mês de janeiro de 2007, o Imposto
de Renda no valor de R$ 298,08. Em razão da retificação de sua DAA, relativa ao ano-calendário
de 2007, tal pagamento teria sido compensado. Em desfavor do contribuinte foi emitido
Despacho Decisório (e-fl. 02) em 01/11/2010, no qual foi indeferido o PERDCOMP no valor de
R$ 298,08, com a seguinte justificativa:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 298,08
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Após a ciência do Despacho Decisório em 09/11/2010 (e-fl. 15), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 09/12/2010 (e-fl. 11) com as seguintes
alegações: Em função do “despacho decisório” referente ao PER/DCOMP:
29150.17832.150110.2.3.04-0884 (cópia anexo). Comparecendo a agência da Receita
Federal de Curitiba, foi constatado que o pagamento constante no referido despacho
estava indevidamente alocado. Efetuado a correção a alocação se encontra
disponível conforme DARF no valor de R$ 298,08 devidamente quitada (cópia
anexo). (grifos acrescidos)
Os autos seguiram para julgamento e a manifestação de inconformidade foi
julgada improcedente. O Acórdão no. 08-33.283, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO NOS
SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL.
Quando consta nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil que o
contribuinte saldo devedor de créditos tributários, resta indeferir o Pedido de
Restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O sujeito passivo foi intimado em 24/06/2016 (AR, e-fl.27) e apresentou seu
Recurso Voluntário (e-fls. 29/32) em 11/07/2016, reiterando o argumento de que existe crédito
em seu favor, apresentando planilha demonstrativa de cálculo e comprovantes que não tinham
sido apresentados em sede de Manifestação.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916477/2010-56

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.

1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito
O valor recolhido de R$ 298,08, que foi solicitado pelo sujeito passivo para
compensação, encontrava-se no sistema da RF como “Reservado”, conforme imagem de e-fl. 18,
reproduzida no acórdão recorrido.
Verificou-se, ainda, à época dos fatos, que constavam débitos em aberto para o
exercício de 2008, o que teria justificado a reserva do valor, senão, vejamos:
10. Analisando ainda os sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, “Conta
Corrente Pessoa Física – Créditos Tributários” (fl. 19) verifica-se que no Exercício 2008
constam créditos tributários como liquidado, exceto para o valor originário de R$
750,31, que apresenta um saldo devedor de R$ 306,98, conforme segue:
(...)
11. Portanto, pelo disposto na tabela do item 09 do presente voto e pelo informado no
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, “Conta Corrente Pessoa Física –
Créditos Tributários” (fl. 19), existe um saldo devedor. Assim, assiste razão à
fiscalização em Reservar o valor de R$ 298,08 para pagamento dos créditos tributários
pendentes, conforme Despacho Decisório.
O recorrente apresentou, em seu Recurso Voluntário, cálculo dos valores pagos e
declarados, e afirma que não teria sido considerado o pagamento de DARF no valor de R$
115,32, referente ao período de apuração 30/04/2007.
Em razão desta falha não teria sido considerado o crédito final no valor de R$
97,46. Com o Recurso Voluntário foi juntado o DARF (e-fl. 42) no valor principal R$
115,32 (valor total R$ 181,09), no Código de Arrecadação 6015, cujo pagamento foi
realizado em 09/12/2010. Ou seja, posteriormente ao despacho decisório, que se deu em
01/11/2010.
As análises realizadas pela Delegacia de Julgamento e a Tabela apresentada na
decisão de piso (e-fls. 23) não identificaram o referido pagamento no valor de R$ 115,32, que
teria sido realizado em 09/12/2010. E, ao meu ver, nem poderiam .
Ora, o recorrente inovou o Pedido de Restituição apresentado com o processo em
andamento, efetuando recolhimentos que não tinham sido considerados no momento do
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916477/2010-56

protocolo do pedido, o que não pode ser admitido por ser uma inovação processual e não uma
mera correção de vício material.
Uma vez instaurado o contencioso pelo próprio contribuinte, que apresentou o
PER/DCOMP e estabilizada a lide pela análise no Despacho Decisório, não se admite que o
recorrente altere o pedido mediante a modificação dos elementos do direito creditório, efetuando
recolhimentos complementares, posto que tal procedimento desnatura o seu próprio objeto.
Não é outro o entendimento aplicado pelo CARF, senão, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO
DO PEDIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante do
Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco relativo ao
débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado à discussão da formação do
crédito, por não envolver matéria relativa à aferição de liquidez e certeza do direito
creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe conhecer matéria
relativa à discussão do débito confessado, sendo que os equívocos referentes a
retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos somente é possível mediante
revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade
emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela requerente. (Processo no
10675.907434/2019-71; Acórdão no 3401-011.956; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 26/06/2023).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201-
005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
26/02/2019).
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.695 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.916477/2010-56

Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Por esta razão pela qual, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 61
DF CARF MF
Original